Tribunal: TJPA
Processo: 0802665-18.2025.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10601 - Suspeição
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0802665-18.2025.8.14.0000

CORRIGENTE: JOAQUIM DE SOUZA SIMOES NETO

CORRIGIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ÚNICA DE DIREITO PENAL

CORREIÇÃO PARCIAL

PROCESSO Nº
0802665-18.2025.8.14.0000

RECORRENTE:
JOAQUIM DE SOUZA SIMOES NETO

RECORRIDO:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE E DESRESPEITO AO PROCEDIMENTO DO ART. 100 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ABUSO CONFIGURADOR DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Correição Parcial interposta por Joaquim de Souza Simões Neto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que indeferiu exceção de suspeição arguida em processo criminal (Proc. nº 0002803-77.2020.8.14.0037). O recorrente sustenta descumprimento do procedimento do art. 100 do Código de Processo Penal e existência de indícios de animosidade e parcialidade do magistrado. Requer o reconhecimento da suspeição e o afastamento do juiz de todos os processos em que atue o excipiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a exceção de suspeição sem autuação em apartado afronta o procedimento previsto no art. 100 do CPP; e (ii) estabelecer se há elementos concretos que indiquem parcialidade do magistrado, aptos a justificar o acolhimento da exceção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correição parcial somente é cabível para sanar erro ou abuso que importe em inversão tumultuária dos atos processuais, paralisação injustificada dos feitos ou dilação abusiva de prazos, conforme art. 268 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

4.

O indeferimento da exceção de suspeição pelo juiz não configura inversão tumultuária de atos ou fórmulas legais, mas exercício regular da jurisdição, inexistindo vício processual sanável por correição parcial.

5.

O art. 100, §2º, do CPP autoriza a rejeição liminar da exceção de suspeição quando manifestamente improcedente, hipótese verificada nos autos, pois as alegações do excipiente baseiam-se em insatisfações com decisões judiciais, atraso em audiência e críticas processuais, sem comprovação de fato objetivo que comprometa a imparcialidade do julgador.

6.

A imparcialidade do magistrado presume-se no exercício da jurisdição, cabendo ao excipiente demonstrar, de forma concreta, interesse pessoal, preconceito ou animosidade, o que não se evidencia no caso.

7.

A utilização do incidente de suspeição como meio para reverter decisões desfavoráveis ou retardar o andamento processual constitui abuso do direito de petição e afronta ao princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A correição parcial não se presta à revisão de decisão judicial que indefere exceção de suspeição, salvo se configurado erro procedimental que importe em inversão tumultuária dos atos processuais.

2.

O juiz pode rejeitar liminarmente exceção de suspeição manifestamente improcedente, nos termos do art. 100, §2º, do CPP.

3.

Alegações genéricas de descontentamento com decisões ou atrasos processuais não configuram indício de parcialidade capaz de afastar a presunção de imparcialidade do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 100, §2º; CPP, art. 254; CPC, art. 145; RITJPA, art. 268.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa a precedentes.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente Correição Parcial e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Correição Parcial
, interposto pelo acusado Joaquim de Souza Simões Neto, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos do Processo nº 0002803- 77.2020.8.14.0037, que indeferiu exceção de suspeição.

Em suas
razões
(ID 24830502), o requerente sustenta que o juiz, ao indeferir a exceção de suspeição, deixou de observar o procedimento previsto no art. 100 do Código de Processo Penal, o qual estabelece a necessidade de autuação em apartado da petição e seu encaminhamento ao tribunal competente. Aduz, ainda, a existência de indícios de parcialidade e de animosidade por parte do magistrado.

Irresignado, arguiu preliminarmente que o magistrado excepto fosse dispensado de exarar atos processuais decisórios em quaisquer processos em que atue o excipiente. No mérito, pleiteia o reconhecimento da exceção de suspeição, para que o Juízo seja declarado suspeito.

Em ID 26877984, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 27330777, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da presente Correição Parcial.

É o sucinto
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Trata-se, como relatado alhures, de
Correição Parcial
, interposta pelo acusado Joaquim de Souza Simões Neto, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos do Processo nº 0002803- 77.2020.8.14.0037, que indeferiu exceção de suspeição.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha não merece guarida, conforme será demonstrado.

Impende salientar, desde o início, que a
Correição Parcial
, a teor do
artigo 268, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça
, tem lugar para a emenda de erro, ou abusos que importarem a inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo civil ou criminal, quando para o caso não houver recurso específico,
in verbis
:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§ 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

§ 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.

§ 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.

§ 4° A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas.

Da análise dos autos, não verifico, contudo, qualquer erro ou abuso que importe em inversão tumultuária de atos ou fórmulas legais na decisão prolatada pelo magistrado de primeiro grau, que rejeitou a exceção de suspeição.

De rigor destacar, quanto ao cabimento da correição parcial, que o erro a ser corrigido deve possuir caráter procedimental, e que importe na inversão de atos ou fórmulas legais, supressão de atos necessários, decisões incompatíveis com o momento processual, demora em decidir, dentre outros.

Cumpre salientar que a exceção de suspeição possui caráter excepcional, sendo cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a quebra da imparcialidade do julgador, mediante elementos concretos e objetivos que indiquem interesse pessoal, preconceito ou animosidade em relação a alguma das partes.

No caso sob análise, as razões apresentadas pelo Corrigente limitam-se a: a) divergências quanto ao conteúdo de decisões judiciais anteriormente proferidas; b) atraso em audiência virtual motivado por problemas técnicos; c) demora na apreciação de embargos de declaração; e d) crítica à peça processual por ser considerada “prolixa”.

Tais fatos, contudo, não configuram qualquer indício de parcialidade, tratando-se de situações inerentes à rotina processual e ao exercício regular da jurisdição, não havendo demonstração de conduta pessoal do magistrado que revele predisposição em desfavor da parte.

Observa-se, ademais, que o Juízo corrigido apresentou fundamentação suficiente ao indeferir a exceção, evidenciando a ausência de elementos que comprometam sua imparcialidade, ressaltando que as alegações se baseiam unicamente em inconformismo decisório, na exigência de regularidade e pontualidade dos atos processuais, e na inexistência de qualquer interesse pessoal na causa, conforme se vê:

“(...) A imparcialidade do magistrado é um princípio basilar do Estado Democrático de Direito e presume-se no exercício da função jurisdicional, não podendo ser afastada por meras insatisfações ou discordâncias quanto ao mérito das decisões judiciais.

Nos termos do artigo 145 do CPC e do artigo 254 do CPP, a suspeição deve ser inequivocamente demonstrada por meio de fatos objetivos que comprometam a isenção do magistrado. No caso, observa-se que as alegações do excipiente são baseadas em discordâncias decisórias e fatos subjetivos, não havendo qualquer elemento concreto que comprove parcialidade.

O ordenamento jurídico prevê mecanismos específicos para impugnação de decisões judiciais, tais como Embargos de Declaração (art. 619 do CPP), Habeas Corpus para ilegalidade manifesta em prisão preventiva; Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP); Apelação (art. 593 do CPP) etc.

A exceção de suspeição não pode ser utilizada como subterfúgio para contornar decisões desfavoráveis, devendo ser comprovada a existência de interesse direto do magistrado na causa.

Inexiste qualquer indício que este magistrado possua interesse pessoal na causa ou que tenha agido de maneira parcial.

As decisões proferidas foram fundamentadas e estão em consonância com a legalidade.

O excipiente alega que não conseguiu acessar o sistema virtual para audiência, pois se atrasou 55 minutos.

No entanto, o atraso não foi previamente comunicado ao juízo, mas apenas a um servidor via aplicativo de mensagens. A realização de audiências obedece a rigoroso cronograma, e a pontualidade é essencial para a previsibilidade processual.

O magistrado não pode ser compelido a postergar indefinidamente os atos processuais devido a dificuldades técnicas de um advogado. O link da audiência estava no processo (id. 83444656), não cabendo ao serventuário cumprir o ônus da própria parte, aliado ao fato ainda que a audiência foi designada com antecedência considerável (05 meses), de modo que o advogado excipiente deveria se preparar para o ato, encontrar um local com bom sinal etc.

Assim, a pontualidade e a previsibilidade são indispensáveis para garantir a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional.

O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que o advogado deve cumprir os horários processuais e não causar atrasos desnecessários no andamento do feito.

O desrespeito ao horário da audiência não pode ser usado como pretexto para questionar a imparcialidade do juiz.

O excipiente requer o afastamento do magistrado de todos os processos em que atua, o que constitui pedido desproporcional e sem previsão legal.

Da análise do requerimento, o pedido claramente visa: a) A escolha do magistrado que julgará suas causas; b) Retardamento processual indevido; c) Utilização da exceção de suspeição como estratégia para invalidar decisões desfavoráveis.

A petição extrapola os limites da técnica jurídica, apresentando um discurso repleto de verborragia, adjetivações e alegações genéricas, sem demonstrar, de forma objetiva, qualquer ato que efetivamente comprometa a imparcialidade do magistrado. A petição apresenta alegações subjetivas, prolixas e sem fundamento jurídico concreto. A imparcialidade do magistrado é presumida e o excipiente não demonstrou prova objetiva de sua parcialidade. Os meios adequados para impugnar decisões são os recursos processuais próprios, e não um incidente de suspeição infundado. A tentativa de afastamento do magistrado de todos os processos evidencia interesse protelatório e violação ao princípio do juiz natural. A Justiça não pode se curvar a expedientes processuais que visam manipular sua atuação, devendo prevalecer a celeridade, a legalidade e a imparcialidade no julgamento dos processos. Requerer preferências, tolerâncias, exceções e maus costumes, que se outrora existiam na Vara Única de Oriximiná, não existem e nem existirão mais. Tal conduta também é desrespeito à honrosa atuação dos demais advogados militantes desta Comarca. Diante do exposto, INDEFIRO exceção de suspeição, diante da manifesta má-fé processual e do abuso do direito de petição, caso o excipiente JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO, insista em novos pedidos infundados, o advirto sobre as sanções processuais a serem adotadas, tais como: a) Multa por litigância de má-fé (art. 80 e 81 do CPC, aplicáveis ao processo penal por analogia) – podendo variar entre 1% e 10% do valor da causa. b) Condenação ao pagamento das custas processuais pelo incidente de suspeição infundado; c) Determinação de comunicação à OAB/PA, para eventual instauração de processo disciplinar contra o excipiente por abuso do direito de petição e conduta incompatível com a ética da advocacia; d) Comunicação ao Ministério Público, para apuração de eventual responsabilidade por fraude processual (art. 347 do CP); e) Impedimento de suscitar nova exceção de suspeição com base nos mesmos fatos. Essas medidas são essenciais para evitar a utilização abusiva do direito de petição e garantir a eficiência e integridade do processo judicial. (...)”

Destaca-se, ainda, o disposto no §2º do art. 100 do Código de Processo Penal, segundo o qual “se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente”.

Dessa forma, constata-se que a decisão combatida encontra amparo na legislação processual e na jurisprudência dominante, uma vez que a exceção apresentada revela-se manifestamente improcedente, diante da ausência de qualquer elemento objetivo apto a caracterizar a alegada parcialidade.

Portanto, tenho que a decisão ora vergastada não incorreu em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, não se enquadrando naquelas hipóteses em que se mostra imprescindível intervenção judicial.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente Correição Parcial e, no mérito,
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a r. decisão sob escrutínio, nos termos da fundamentação lançada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10

de novembro

de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/11/2025